Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720885-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA PESSOA DE MELO SEIXAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.P.M.S, representada por LUCAS SEIXAS DOCA JÚNIOR, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0722042-95.2021.8.07.0001, movida em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECONOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu a tutela provisória, a fim de antecipar as provas de conclusão do supletivo (ID 95936553, origem). O pedido liminar foi deferido (ID 26877600). É o relatório. Decido. Conforme informado pela agravante (ID 49561768), foi proferida sentença nos autos de origem, a qual julgou procedente o pedido. Assim, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator